Tribunal: TJES
Processo: 5000275-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: MIRIAN DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ RELATÓRIO ___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
MIRIAN S. ALMEIDA
, determinou a proibição para que o bem a ser apreendido não seja ser transferido da comarca antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00.

Aduz o agravante, em síntese, que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, e ainda, que a multa não pode ser implementada sem a devida razoabilidade.

Almeja, portanto, a reforma da decisão objurgada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito ativo.

Sem informações ou contra-argumentos.

É o breve Relatório.

________________ VOTO – MÉRITO _____________________

Sr. Presidente, como relatado c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
ITAÚ SEGUROS S/A
, manifestando
inconformismo quanto aos termos da decisão pro
ferida
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MIRIAN
DOS SANTOS ALMEIDA
,
determinou
a proibição para que o bem a ser
apreendido não
seja
ser transferido da comarca antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00.

Também como dito aduz o agravante, em síntese, que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, e ainda, que a multa não pode ser implementada sem a devida razoabilidade, de maneira que almeja a
reforma da decisão objurgada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão prévia que empreendi em sede de cognição sumária, haja vista que
de todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora.

É como esta Corte se manifesta, em casos como tais, como aqui está:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO.
1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento n. 048199003889 - Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 14/10/2019).

No que se refere
a
implementação das astreintes
,
sabemos:
A
o fazê-lo, o juízo
deve invariavelmente

pautar-se com
a
proporcionalidade e razoabilidade
que se requer
,
aliando a
efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
1
.

In casu,
à
luz do fato
apresentado
; da
s
condições econômicas da autora; do direito que amparou a pretensão;
da urgência
e

lesão,
entendo que o valor da multa,
arbitrado de forma a não se prolongar no tempo, não se revelou desarrazoado.

Ademais, não se revela dano irreparável ou de difícil reparação em face do agravante

Assim,
à luz das
peculiaridades do caso concreto
e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO E É COMO ME MANIFESTO
.

1

STJ -
AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal):
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal):
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50002756420208080000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVAD
O
:
MIRIAN S. ALMEIDA

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – PLAUSIBILIDADE DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – JURIDICIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
C
ompete ao devedor, no praz
o de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2.
D
e todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora,
para que então o veículo seja transferido
.

3.
À

luz do fato
apresentado
; da
s
condições econômicas d
o autor
; do direito que amparou a pretensão;
da urgência
e

lesão,
entende-se
que o valor da multa
não se revelou desarrazoado.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER
do recurso para
NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.